Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, alegando omissão e contradição no julgado.
2. Alega a embargante que houve omissão quanto à inércia do banco após a comunicação da fraude, quanto à impugnação das telas unilateralmente reproduzidas pelo réu e quanto à violação das normas do Banco Central, além de contradição no que tange à compatibilidade da transação e o perfil de gastos da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, não há qualquer omissão ou contradição, pois a decisão colegiada deixa claras as razões pelas quais não se evidencia o nexo causal. A divergência do número telefônico e a ausência de operação bancária de valor expressivo e fora do perfil da consumidora demonstram culpa exclusiva desta, e afastam a alegação de violação às normas do Banco Central. Ademais, não foram apresentados elementos capazes de afastar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
6. Não há, dessa forma, omissão ou contradição na decisão proferida, mas mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n° 9.099/1995).
____________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inciso I.